Tribunal: TJMT
Processo: 1001882-61.2018.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001882-61.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Aquisição, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LETICIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 014.981.451-83 (APELADO), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), IMOBILIARIA RODOBENS LTDA - CNPJ: 11.126.558/0001-34 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), IMOBILIARIA RODOBENS LTDA - CNPJ: 11.126.558/0001-34 (APELANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA - CNPJ: 09.195.379/0001-07 (APELANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELANTE), IMOBILIARIA RODOBENS LTDA - CNPJ: 11.126.558/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL -

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CULPA DO CONSUMIDOR - RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE 10% DOS VALORES PAGOS - VIABILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do paradigma RESP no.1.740.911/DF - Tema 1002, firmou a tese no sentido de que os compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001882-61.2018.8.11.0003

APELANTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA

APELADO: LETICIA APARECIDA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA
contra a r. sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação de
ação de rescisão de contrato imobiliário e devolução de valores pagos c/c danos morais
proposta por
LETICIA APARECIDA DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente os pedidos e acolheu a preliminar arguida no que tange a prescrição ao recebimento do valor da corretagem e declarou
rescindido
o contrato de promessas de compra e venda de imóvel sob o n° 2388 (Id. 15988877). Determinou que as requeridas retenham 10% do valor das prestações pagas, a título de taxa de administração, devolvendo o restante a autora, com correção monetária a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no contrato, além de juros de mora, no percentual de 1% ao mês. Considerando que a demandante decaiu em parte do pedido, condenou ambas as partes na sucumbência recíproca, as custas processuais deverão ser repartidas em 50% para cada parte, arbitro os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), para cada um dos advogados das partes, nos termos do artigo 85, §8o e 86 do CPC, deixando de determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão do contido no artigo 85, §14o, do CPC, que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza. A sucumbência em relação a autora somente será exigido se presentes os requisitos legais, vez que ela é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, encaminhe ao departamento competente para as providências cabíveis, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

Em razões recursais, sustenta pela culpa exclusiva da vítima porquanto se comprometeu “
a efetuar o pagamento de R$ 84.336,18 (oitenta e quatro mil trezentos e trinta e seis reais e dezoito centavos), divididos em “Parte A”, no valor de R$ 9.530,79 (nove mil quinhentos e trinta reais e setenta e nove centavos), divididos nos termo do contrato, e “Parte B” no valor de R$74.805,39 (setenta e quatro mil oitocentos e cinco reais e trinta e nove centavos) até o dia 30/11/2011. 10. Contudo, a Apelada arcou com o pagamento de apenas R$4.112,87 (quatro mil cento e doze reais e oitenta e sete centavos), referente ao sinal e início do pagamento, inclusos na Parte “A”.”,
não se mostrando, portanto, legítima a retenção de apenas 10%. Assegura a validade do contrato, inexistindo erro, dolo, coação ou fraude; a impossibilidade de revisão do contrato; e a incidência de juros a partir do transito em julgado. Requer, ao final, a reforma da decisão.

Em contrarrazões a apelada requer o desprovimento do recurso.

Levado a julgamento o recurso foi desprovido.

Embargos de declaração opostos e rejeitados.

Interposto recurso especial, foi determinada a devolução dos autos para verificação de um possível juízo de conformidade – retratação.

As partes se manifestaram nos autos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme sopesado,
foi determinada a devolução dos autos para verificação de um possível juízo de conformidade – retratação, em decisão assim proferida:

“Consoante relatado, uma das controvérsias deste recurso especial se refere ao termo inicial dos juros de mora, a incidir sobre a restituição dos valores pagos pelo adquirente do imóvel, em razão de rescisão do compromisso de compra e venda por iniciativa deste.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária, pois, a sua aplicação no caso.

Nesse contexto, no julgamento do paradigma RESP no.1.740.911/DF - Tema 1002 , o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que “os compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, consoante ementa a seguir transcrita:

“os compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

(REsp RESP no.1.740.911/DF -, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO p/ acordão da Ministra MARIA ISABEL GALOTI, SEGUDNA SEÇÃO, julgado em 14.08.2019, DJe 22.08.2019).

O órgão fracionário deste Tribunal, no entanto entendeu que “
Acerca do termo inicial da correção monetária sobre os valores a serem restituídos, cumpre esclarecer que versando a lide sobre restituição de valor decorrente de rescisão contratual, a correção monetária incide a partir de cada desembolso
” (ID 129600196).

A parte recorrente, por sua vez, alega que o aresto violou o Tema 1002/STJ, sob a assertiva de que o termo inicial para o cômpito dos juros de mora é o trânsito em julgado, porquanto é incontroverso que a rescisão do contrato foi motivada por inciativa exclusiva da adquirente do imóvel.

Diante desse quadro, a fim de que esta Vice-Presidência possa aplicar, no presente caso, a tese firmada no paradigma RESP no.1.740.911/DF - Tema 1002, apresenta-se, necessário, s.m.j., o retorno do feito à Câmara julgadora, para que esta delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos.”

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, determino a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Privado, para a verificação de um possível juízo de conformidade – retratação.

Assim, de fato, tem-se que

o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do paradigma RESP no.1.740.911/DF - Tema 1002, firmou a tese no sentido de que os compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, consoante ementa a seguir transcrita:

“Os compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.”
(REsp RESP no.1.740.911/DF -, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO p/ acordão da Ministra MARIA ISABEL GALOTI, SEGUDNA SEÇÃO, julgado em 14.08.2019, DJe 22.08.2019).

Ante o exposto, exerço o juízo de retratação e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023